Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-47.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708808-47.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERNANI NUNES ALBERNAZ, ERNANI NUNES CONSTRUCOES E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA RECORRIDO: FLAVIO DE SOUSA RAMOS, LUANA ROQUE SANTOS DECISÃO Defiro o pedido retro o determino a exclusão do documento de ID 254211527. Os documentos apresentados no ID 78145204 afastam a alegada hipossuficiência da parte recorrente. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada e concedo prazo de 48 horas para recolhimento do preparo e custas recursais, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator